Tribunal: TJSP
Processo: 2087533-26.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-26
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTUMENTO – "AÇÃO DECLARATÓRIA PARA RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO E PARA DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO" - GRATUIDADE DA JUSTIÇA – PESSOA FÍSICA – Decisão de indeferimento do benefício – Autor afirma que não tem condições de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo próprio ou de sua família – Artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil - Declaração que goza de

Ementa:
AGRAVO DE INSTUMENTO – "AÇÃO DECLARATÓRIA PARA RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO E PARA DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO" - GRATUIDADE DA JUSTIÇA – PESSOA FÍSICA – Decisão de indeferimento do benefício – Autor afirma que não tem condições de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo próprio ou de sua família – Artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil - Declaração que goza de presunção relativa de veracidade - O requerente não pode ser compelido a comprovar um fato negativo, isto é, a ausência de condições econômicas para suportar os encargos do processo - Declaração de isento abolida pela Receita Federal - A circunstância de o autor ter ajuizado a ação em comarca diversa de seu domicílio, não obsta a concessão destes benefícios – Gratuidade concedida, ressalvado o direito de a parte contrária impugná-la na forma legal, hipótese em que poderá ser melhor apurada a situação financeira do recorrente – Decisão reformada – RECURSO PROVIDO.